Tribunal: TJMT
Processo: 1011535-19.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011535-19.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORECIO MENDES DE BRITO - CPF: 001.906.728-38 (APELANTE), ANDERSON LUIZ RASIA - CPF: 020.953.521-06 (ADVOGADO), ROSALINA COLLETTI MENDES DE BRITO - CPF: 790.643.701-25 (APELANTE), ANGELICA BISPO DE SOUZA - CPF: 911.684.901-97 (APELADO), MARIA DJUDA DE JESUS CARDOSO - CPF: 627.796.721-53 (ASSISTENTE), VALDECI DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 002.099.681-09 (ASSISTENTE), SUELY GONCALVES DA CONCEICAO - CPF: 009.875.251-07 (ASSISTENTE), SINVAL BISPO DE SOUZA - CPF: 138.099.971-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI CARLOS DA FONSECA - CPF: 975.218.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1011535-19.2020.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Orécio Mendes de Brito e Rosalina Colletti Mendes de Brito.

Apelada
:
Angélica Bispo de Souza.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO –
REQUISITOS PREENCHIDOS
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – DEMANDA NÃO CONTESTADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

Não cabe condenação da parte ré em custas e honorários advocatícios quando não há resistência à pretensão inicial e sequer deu causa a propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1011535-19.2020.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Orécio Mendes de Brito e Rosalina Colletti Mendes de Brito.

Apelada
:
Angélica Bispo de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Orécio

Mendes de Brito e Rosalina Colletti Mendes de Brito, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos
da A
ção de Usucapião Extraordinário proposta por Angélica Bispo de Souza,
julgou procedente o pedido veiculado na inicial para reconhecer o domínio da autora sobre a área descrita na inicial sob a matrícula n. 45121, registrado no 1o Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, condenando a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem assim honorários em favor da FUNADEP-MT no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, tudo na forma do art. 85, §2o e 90 do CPC.

Inconformados, os requeridos, ora apelantes, postulam preliminarmente pela concessão da gratuidade de justiça. Ainda, insurge-se contra o capítulo da sentença referente à condenação na verba honorária sucumbencial. No ponto, afirmam que não se opuseram ao direito reclamado pela apelada, apresentando simples manifestação sem qualquer resistência ao pleito inicial, informando que o imóvel discutido não lhes pertence desde 26.11.2003, haja vista que foi vendido para o Sr. Ademir Alves Almeida.

Destacam que não houve resistência à pretensão e, por isso, não podem ser condenados ao pagamento do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pela apelada, concordando com o pleito recursal (id. 202562018).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1011535-19.2020.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Orécio Mendes de Brito e Rosalina Colletti Mendes de Brito.

Apelada
:
Angélica Bispo de Souza.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de usucapião extraordinária manejada por Angélica Bispo de Souza em face de Orécio Mendes de Brito e Rosalina Colletti Mendes de Brito, objetivando o reconhecimento da prescrição aquisitiva da área referente a “
um lote de terreno para construção, sob o n.o 02, da quadra n.o 79, do loteamento denominado “Jardim Iguassu”, zona urbana desta Cidade, nos exatos termos, individualizado e registrado na matrícula no. 45121, do RGI local
”.

Narra a autora, em breve síntese, que exerce a posse mansa e pacífica, contínua, sem oposição e com “
animus domini
”, conservando e zelando do imóvel há mais de 16 (dezesseis) anos, tendo inclusive, estabelecido nele a sua moradia habitual, criando sua família e pagando os impostos e acessórios relativos ao imóvel, sem qualquer tipo de impugnação ou contestação de quem quer que seja.

Forte em tais argumentos maneja a ação de usucapião objetivando a aquisição do domínio do imóvel.

Os requeridos manifestaram nos autos (id. 202561985), não apresentando qualquer objeção quanto ao pleito autoral.

Decorrida a marcha processual, saneado o feito e determinada a instrução, com a produção de prova oral, mediante colheita do depoimento pessoal da autora e de testemunhas, sobreveio sentença de mérito para reconhecer o domínio da autora sobre a área descrita na inicial sob matrícula 45121, registrados no 1o Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, condenando a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem assim honorários em favor da FUNADEP-MT no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, tudo na forma do art. 85, §2o e 90 do CPC (id. 202562004).

Inconformados, os requeridos, ora apelantes, postulam preliminarmente pela concessão da gratuidade de justiça.

Além disso, insurge-se contra o capítulo da sentença referente à condenação na verba honorária sucumbencial, afirmando que não se opuseram ao direito reclamado pela apelada, apresentando simples manifestação sem qualquer resistência ao pleito inicial, sendo incabível a condenação.

Pois bem.
Ab initio
,
oportuno registrar que os apelantes comprovaram nos autos a necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita, mormente pela declaração de hipossuficiência financeira (id. 205927194) e extratos bancários colacionados aos autos (id. 203987673), razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.

Superado esse ponto, ao que se verifica dos autos, os requeridos, ora apelantes, na peça defensiva alegaram não se opor ao pedido de concessão do domínio útil a autora, requerendo expressamente a improcedência do pedido de condenação em custas e honorários (id. 202561985).

A valer, a questão relativa ao ônus de arcar com as custas e honorários é regida pelo princípio da sucumbência, segundo o qual o pagamento das verbas sucumbenciais incumbe ao vencido. No entanto, em algumas situações específicas, como a hipótese de ausência de contenciosidade (ausência de resistência à pretensão formulada pela parte adversa), a regra acima aludida fica “prejudicada”, impondo-se o exame da questão à luz do princípio da causalidade, o qual estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com todas as despesas processuais.

É bem verdade que na ação de usucapião a parte ré não deu causa a propositura da demanda, todavia, contestado o direito autoral, deve ser condenada a arcar com o ônus de sucumbência.

No caso em pauta, como dito, não houve oposição formal, vez que os requeridos apenas compareceram nos autos após serem citados, para manifestar que o imóvel já não mais lhes pertencia, não se opondo à aquisição do domínio pela autora.

Desta feita, deve ser afastado o ônus da sucumbência.

Nesse sentido inclusive já se manifestou este e. Tribunal, in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA –LITIGIOSIDADE NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS DESCABIDOS – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO INTERESSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a contestação apresentada pela requerida não deteve a capacidade de exprimir resistência à posse exercida pelo autor, principalmente porque ressaltou quanto à ausência de interesse processual na lide, o princípio a ser aplicado para fins de imputação das custas processuais e dos honorários advocatícios não é o da sucumbência, mas sim o do interesse, pelo que referido ônus deve ser arcado pela parte a quem a sentença aproveita
.
” (RAC n.o 0020716-40.2015.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 24.01.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SUCUMBÊNCIA – NÃO OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Não sendo oferecida resistência à pretensão inicial, incabível é a condenação da ré ao pagamento da verba honorária
.”
(RAC n.o 1000476-05.2018.8.11.0003, 4a

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 05.10.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO – INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 85 E 90 DO CPC – RECURSO PROVIDO
. Não é viável a condenação dos réus ao pagamento dos ônus sucumbenciais se não manifestaram qualquer tipo de resistência ao pedido, o que torna inaplicável o disposto nos arts. 85 e 90 do CPC.
” (RAC n.o 10215028820208110003, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 04.10.2023 – destaquei).

Portanto, a r. sentença merece reparo para o fim de excluir a condenação dos apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024